Tribunal: STF
Processo: ARE 1603848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO PELO MEC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO POR ATO ILEGAL. REMESSA PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança cível nº 5016146- 31.2024.4.02.5001/ES, concedeu a segurança, "extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a MULTIVIX restabeleça a matrícula do impetrante na graduação de Direito (Bacharelado), ressalvada a existência de óbice diverso." , bem como condenou o Impetrado ao ressarcimento das custas adiantadas pelo Impetrante e ao pagamento de custas remanescentes (R$5,32).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos cinge-se a aferir se o certificado de conclusão de nível médio expedido pelo Complexo Educacional do Cariri/PB cumpre os requisitos previstos na Lei nº 9.394/1996 e na Resolução 1/2021 do Conselho Nacional de Educação.
 III. Razões de decidir
3. A Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estipula dois requisitos para o ingresso no ensino superior: a conclusão do ensino médio ou equivalente e a classificação em processo seletivo. Ademais, a Resolução 1/2021 do Conselho Nacional de Educação, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), estabelece que a carga horária a ser ministrada na forma EaD não poderá ultrapassar 80% da carga horária total do curso, prevendo também a realização de avaliações presenciais. Ademais, tal resolução determina ainda que as instituições ofertantes da EJA deverão ser credenciadas junto aos Conselhos de Educação dos estados onde atuarem
4. No caso concreto, é incontroverso que o CEC Educacional, localizado em Complexo Educacional do Cariri/PB, não possui unidade no Espírito Santo, não sendo possível constatar como o impetrante, com domicílio em Serra/ES, cumpriu a carga horária presencial e realizou as avaliações previstas no art. 6º, II, da Resolução acima transcrita. Some-se isso o fato de que a referida instituição de ensino, ao que indica o contexto probatório, não se encontra credenciada junto ao Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, como se lhe exige a aludida resolução do CNE.
5. O Impetrante não preencheu os requisitos estabelecidos no edital e no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que estabelece que o ingresso no ensino universitário está condicionado à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula. Logo, não há que falar em afronta à ilegalidade ou abuso de poder na conduta das autoridades coatoras ao considerarem inválido o certificado de conclusão do ensino médio apresentado pelo Impetrante, inexistindo, no caso em apreço, o direito à manutenção da matrícula no curso de ensino superior.
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária provida. Sentença reformada

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso XXXVI; 208, inciso V da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente